Tribunal: STF
Processo: RE 263697
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que o disposto no artigo 202

da Carta Magna sobre o cálculo do benefício da aposentadoria não é
auto-aplicável, por depender de legislação que posteriormente entrou
em vigor (Leis 8.212 e 8.213, ambas de 24.07.91). Portanto, a esse
propósito e até a entrada em vigor da legislação acima referida,
continuaram vigentes as normas editadas anteriormente à atual Carta
Magna.
Dessa decisão discrepou o acórdão recorrido, que tratou
exclusivamente dessa questão, não tendo sido prequestionada a
 referente
ao artigo 58 do ADCT.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.